Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Processo : 0702291-62.2020.8.07.0000 DESPACHO Ante a apresentação de documentos pela agravante[1], à parte agravada para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, § 1o, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19547286.